Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. SÚMULA 608 STJ. INADIMPLÊNCIA. REGULAR NOTIFICAÇÃO. LEI 9.656/98. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, porque não haveria relação de consumo, mas sim entre associados, nos termos da Súmula 608.

2. Nos termos do artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia o negócio jurídico. Entre outras obrigações e deveres, a violação à boa-fé objetiva implica ferir a confiança que se gerou na outra parte.

3. A apelante foi regularmente notificada em face da sua inadimplência, do mesmo modo, verifico que a apelada cumpriu com a obrigação prevista no art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98. De igual modo, não se observou que a apelada tenha suspendido ou rescindido o contrato dentro do período de 60 (sessenta) dias, eis que restou demonstrado que a apelante continuou usufruindo da cobertura assistencial do plano junto à rede credenciada, inexistindo qualquer ilegalidade no cancelamento do plano de saúde.

4. Incumbindo-se de seu ônus, a apelada anexou aos autos extrato dos serviços pelos quais a apelante continuou utilizando, não obstante afirmar que deixou de pagar as mensalidades do plano em virtude de dificuldades financeiras.

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.